Tribunal: TJDFT
Processo: 0009512-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA DECIDIDA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO PELO EMBARGANTE. ANIMUS DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. O vício de omissão se refere à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.
3. A matéria posta nestes embargos deveria ter sido aviada em sede de apelação, já que diz respeito ao critério adotado pelo julgador de primeiro grau para a fixação dos honorários sucumbenciais, o qual foi utilizado como referência para a majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e improvido.